Tribunal: TJSP
Processo: 1012635-80.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação dos embargantes de preenchimento abusivo pela autora da nota promissória que instruiu a ação - Ausência de demonstração nos autos de que o valor de R$ 7.400,00, indicado na nota promissória, resultou de compra e venda mercantil regularmente havida entre as partes – Incontroversa a relação jurídica entre

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação dos embargantes de preenchimento abusivo pela autora da nota promissória que instruiu a ação - Ausência de demonstração nos autos de que o valor de R$ 7.400,00, indicado na nota promissória, resultou de compra e venda mercantil regularmente havida entre as partes – Incontroversa a relação jurídica entre as partes – Réus que reconheceram a existência de débito em aberto - Pedido alternativo para que seja reconhecido como devido o valor de R$ 3.000,00 – Possibilidade – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012635-80.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante NORMA
IGLANTINA VIEL, são apelados EDNEUZA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
e FRANCISCO APARECIDO BRIOCHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
2
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019
Apelante: Norma Iglantina Viel
Apelados: Edneuza de Souza e Francisco Aparecido Briochi
(Justiça gratuita)
Juíza: Roberta Virgínio dos Santos
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Voto 29777
AÇÃO
MONITÓRIA

EMBARGOS
MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES -
APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação dos embargantes de preenchimento
abusivo pela autora da nota promissória que
instruiu a ação - Ausência de demonstração nos
autos de que o valor de R$ 7.400,00, indicado na
nota promissória, resultou de compra e venda
mercantil regularmente havida entre as partes
Incontroversa a relação jurídica entre as partes
Réus que reconheceram a existência de débito
em aberto - Pedido alternativo para que seja
reconhecido como devido o valor de R$ 3.000,00
Possibilidade Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 101/103) que julgou procedentes os embargos1 opostos por
Edneuza de Souza e Francisco Aparecido Briochi à ação
monitória que lhes move Norma Iglantina Viel, condenando a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado.
1 Valor da causa: R$ 8.053,95, em novembro de 2016. Sentença disponibilizada no DJE em
27/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
3
Narra a autora na petição inicial que
é sócia proprietária da empresa BIGUA E BIRIQUINA COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA. ME, que trabalha com a venda consignada de
vestuário para lojistas e sacoleiras que, após aprovação de um
cadastro, escolhem as mercadorias de seu interesse para serem
revendidas em sua cidade, deixando como garantia de
pagamento uma nota promissória assinada no valor total das
mercadorias levadas em consignação. Afirma que o acerto das
vendas consignadas deve ser feito em até trinta dias,
oportunidade em que se faz um levantamento entre as roupas
que foram vendidas e aquelas devolvidas, devendo o revendedor
efetuar o pagamento do valor devido à vista em dinheiro ou em
até seis vezes no cartão de crédito sem juros.
Em
07.04.2016,
os
réus,
que
sempre se apresentaram como sócios, levaram em consignação
mercadorias no valor total de R$ 7.380,59 (sete mil, trezentos e
oitenta reais e cinquenta e nove centavos), oportunidade em que
o réu deixou uma nota promissória no valor de R$ 7.400,00 (sete
mil e quatrocentos reais) em garantia, com vencimento para
07.05.2016.
Em 29.04.2016 a ré retornou à loja
para trocar algumas mercadorias por tamanhos diferentes,
oportunidade em que informou que tinha vendido até aquela data
o montante de R$ 1.913,60 (mil, novecentos e treze reais e
sessenta centavos), solicitando ainda que, como o réu não estava
presente, ela efetuaria o pagamento parcial desse valor através
de seu cheque de n° 000020, (pré-datado para o dia 07/05/2016),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
4
no valor de R$ 1.005,80 (mil, cinco reais e oitenta centavos) e
que, até o vencimento da promissória, iriam quitar a diferença.
Considerando que os réus não
compareceram para efetuar o acerto, a autora quitou o débito
com sua empresa em 16/05/2016, quando então foi emitida outra
nota fiscal em relação às mercadorias que não tinham sido
devolvidas, e a autora sub-rogou-se como credora, efetuando o
depósito do cheque em 10/05/2016, o qual fora devolvido por
falta de fundos. Informa que o valor do débito atualizado é de R$
8.053,95 (oito mil, cinquenta e três reais e noventa e cinco
centavos).
O réu Francisco opôs embargos
monitórios sustentando que a nota promissória não representa a
dívida assumida pelo embargante em favor da embargada, uma
vez que se trata de documento assinado em branco e caução das
compras feitas pela ré. Informa que os réus nunca foram sócios e
que foi o fiador da ré diversas vezes em outras empresas e nunca
ocorreu nenhum tipo de problema de ordem econômica. Ressalta
que o valor que a ré levou de mercadorias era de
aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).
A
ré
Edneuza
também
opôs
embargos monitórios afirmando que a nota promissória foi
assinada em branco e como forma de caução por quantidade de
roupas a serem comercializadas pela embargante. Informa que
retirou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em
mercadorias.
A autora apresentou impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
5
aos embargos monitórios.
Realizada audiência de instrução e
julgamento.
Sobreveio a r. sentença que julgou
procedentes os embargos monitórios.
Nas razões de apelação, a autora
sustenta que as notas fiscais comprovam não apenas a relação
comercial entre as partes como ainda as mercadorias
consignadas aos apelados. Alega que, se a nota promissória foi
preenchida com valor maior do que o devido, eis que não teriam
consignado as mercadorias descritas nas competentes notas
fiscais, os apelados deveriam comprovar as mercadorias e
valores alegados como devidos, o que poderia facilmente ser
realizado até mesmo pelas pessoas que adquiriram as
mercadorias. Pede a reforma integral da sentença para que seja
julgada procedente a ação monitória e, alternativamente, seja
reconhecido como devido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora desde
07/05/2016.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Não há qualquer irregularidade na
emissão de nota promissória em branco, a ser completada pelo
credor de boa-fé antes da cobrança ou protesto, nos termos da
Súmula 387 do STF.
Contudo, no presente caso, a
autora não conseguiu demonstrar que o valor por ela preenchido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
6
corresponde ao valor efetivamente devido pelos réus embargantes. Neste ponto, a r. sentença
corretamente assentou que:
“Ocorre que, no caso dos autos, há
alegação de abusividade no preenchimento do título,
sendo necessária, portanto, a prova da regularidade e
licitude do preenchimento do valor, máxime se os
embargantes afirmaram que o saldo devedor não atinge
a quantia expressa no título de crédito vinculado ao
contrato nota promissória pro solvendo”.
Deste modo, afastada a presunção
de legitimidade do crédito descrito na nota promissória, cumpria à
autora embargada demonstrar a exigibilidade da obrigação, ônus
do qual não se desincumbiu.
Por outro lado, o pedido alternativo,
para que seja reconhecido como devido o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), deve ser acolhido.
Isto porque, restou incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes e os réus
reconheceram a existência de débito em aberto neste valor
referente às transações comerciais havidas entre as partes, além
de impedir o enriquecimento ilícito dos réus.
Assim,
de
rigor
a
parcial
procedência da ação para condenar os réus ao pagamento da
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizada pela
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-80.2016.8.26.0019 -Voto no 29777
7
juros moratórios de 1% a contar da citação válida.
Os réus deverão arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos explicitados.
MARINO NETO
Relator